Tribunal: STF
Processo: AI 76673
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
-Prequestionamento.
- Para que haja o prequestionamento da questão constitucional invocada em recurso extraordinário, é preciso que ela tenha sido ventilada no acórdão recorrido, ou haja sido objeto de embargos declaratórios interpostos contra tal decisão com o fito de supri-lhe a omissão.
Agravo regimental a que se nega provimento.